Tribunal: TJBA
Processo: 0501842-81.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501842-81.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS GERALDO DE QUEIROZ GIUZIO

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES POR LESÕES DISTINTAS NO MESMO MEMBRO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EM ATRASO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária decorrente de acidente automobilístico, sob o fundamento de já ter sido pago administrativamente o valor de R$4.725,00.

A controvérsia envolve a interpretação do laudo pericial, que identificou duas lesões distintas no mesmo membro (mão esquerda e membro superior esquerdo), ambas de grau leve. O autor alega que o valor pago administrativamente cobriu apenas uma das lesões, pleiteando o pagamento complementar. Requereu, ainda, a correção monetária desde a data do sinistro.

II. Questão em discussão:
Discute-se a possibilidade de cumulação de indenizações por lesões distintas em um mesmo membro e o cabimento da correção monetária sobre o valor recebido administrativamente, considerando o entendimento consolidado sobre o termo inicial da atualização.

III. Razões de decidir: A legislação do DPVAT permite a cumulação de indenizações por lesões distintas no mesmo membro, desde que individualmente identificadas e respeitado o teto máximo indenizável.

O laudo pericial constatou duas lesões distintas, ambas com graduação de 25% sobre 70%, resultando no valor de R$ 2.362,50 para cada uma, totalizando R$ 4.725,00.

O valor total já foi pago administrativamente, ainda que com fundamento distinto, inexistindo diferença a ser complementada quanto ao principal.

A Súmula 580 do STJ determina que a correção monetária incide desde o evento danoso. O pagamento ocorreu dois anos após o sinistro, ensejando a condenação da seguradora ao pagamento da diferença decorrente da correção monetária.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme a Súmula 426 do STJ.

Diante do provimento parcial do recurso, não cabe majoração dos honorários advocatícios.

IV. Conclusão: Recurso parcialmente provido para condenar a seguradora ao pagamento da diferença da correção monetária incidente entre a data do sinistro (26/12/2012) e o pagamento administrativo (03/03/2015), com juros de mora a partir da citação. Mantida a improcedência do pedido de complementação da indenização principal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº
0501842-81.2016.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente
LUIS GERALDO DE QUEIROZ GIUZIO
, e parte recorrida
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.
,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA